Tribunal: TJPA
Processo: 0000570-82.2011.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000570-82.2011.8.14.0018

APELANTE: NETO DE TAL, VALMIR JESUS DO NASCIMENTO, GENEZIO DE TAL, FAVIO ELIZEU DE SOUSA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO, SAMUEL RIBEIRO SOBRINHO, DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA, JOSE CLAUDIO SANTIAGO SILVA, ANDRE COSTA DO NASCIMENTO, LEANDRO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA, ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: EDUARDO LIRA FILHO, ROGERIO SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE BENS PÚBLICOS E DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos pelo Município de Eldorado dos Carajás contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta por particulares, mantendo sentença de procedência em ação de reintegração de posse ajuizada por Eduardo Lira Filho. Alega o embargante a existência de omissão e contradição na decisão colegiada, por não ter apreciado a existência de benfeitorias e equipamentos públicos na área, a suposta urbanização com participação do INCRA e a configuração de desapropriação indireta que, segundo sustenta, impediria a reintegração. Requer o suprimento das omissões, com eventual efeito modificativo, e, subsidiariamente, o prequestionamento do art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar argumentos relativos à incorporação da área ao patrimônio público e à configuração de desapropriação indireta; (ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento do art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado apreciou suficientemente as questões relevantes à controvérsia, afastando a alegação de interesse público e reconhecendo a natureza privada do litígio, o que, ainda que implicitamente, refuta a tese de domínio público sobre a área.

5. A atuação administrativa do Município, suposta urbanização e existência de benfeitorias públicas não foram ignoradas, mas tidas por irrelevantes diante das provas de esbulho possessório praticado contra o autor, devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, fotografias e relatório do INCRA.

6. A alegação de desapropriação indireta não foi deduzida oportunamente na instância de origem, nem acompanhada de prova inequívoca de incorporação formal da área ao patrimônio público, o que inviabiliza sua apreciação pelos embargos.

7. A ausência de menção expressa ao art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41 não configura omissão, pois a tese jurídica foi enfrentada de modo implícito, sendo incabível o prequestionamento forçado por embargos meramente integrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não se configura omissão ou contradição quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões centrais da controvérsia, ainda que de modo implícito.

A atuação administrativa do ente público e a existência de benfeitorias não afastam, por si sós, o reconhecimento do esbulho possessório, quando há prova robusta da posse legítima e da turbação.

O prequestionamento de norma federal por via de embargos de declaração exige a demonstração de efetiva omissão ou contradição, o que não se verifica quando a tese foi enfrentada implicitamente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, CC nº 00010798520088140125, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27.06.2017; TJMG, AI nº 1.0000.18.060662-6/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 18.06.2019; TJGO, AI nº 5787771-08.2022.8.09.0125, Rel. Desa. Nelma Branco, j. 12.06.2023; TJGO, AI nº 5283279-51.2021.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Escher, j. 05.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITA-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000570-82.2011.8.14.0018

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS

EMBARGADO:
EDUARDO LIRA FILHO, ROGERIO SIQUEIRA

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 25562986

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 26089452) opostos pelo MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS em face do ACORDÃO ID n. 25562986
,
para sanar omissão e contradição em acórdão que, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposta por particulares em face da sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por
EDUARDO LIRA FILHO
.

Em suma, alega o embargante que houve omissão do acórdão quanto à existência de benfeitorias e equipamentos públicos edificados na área objeto da lide, que indicariam sua incorporação ao patrimônio público, impedindo a reintegração de posse na forma decidida.

Sustenta que a área já se encontra urbanizada e estruturada pelo próprio Município, com participação do INCRA, situação que afasta a tese de esbulho possessório entre particulares. Invoca, nesse ponto, relatório de vistoria do INCRA, documentos da Apelação e depoimentos testemunhais constantes dos autos.

Afirma que, o acórdão não enfrentou o argumento de desapropriação indireta, que derivaria da consolidação do domínio público sobre a área, hipótese que atrairia a aplicação do artigo 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41, segundo o qual não se admite reintegração de posse em face de bem já incorporado ao patrimônio público.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que sejam supridas as omissões apontadas, com eventual concessão de efeito modificativo, e, subsidiariamente, o prequestionamento do artigo 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41, para fins de recurso especial.

Contrarrazões não foram apresentadas. (ID n. 29239844)

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição ao negar provimento à apelação, deixando de apreciar a atuação do Município na área objeto da lide, a existência de benfeitorias públicas e a incorporação do imóvel ao patrimônio público, o que, em seu entender, inviabilizaria a reintegração de posse, no recurso de Apelação Cível interposto por particulares em face da sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por EDUARDO LIRA FILHO.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 25562986, cuja a relatoria é do DES. ALEX PINHEIRO CENTENO:

“(...)
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

DAS PRELIMINARES

I – DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL

Os apelantes alegam que a presente demanda deveria ser processada perante o Juízo Agrário, sob o argumento de que envolve litígio coletivo sobre posse de terra rural, matéria de competência especializada.

Todavia, a tese não prospera.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da Resolução nº 18/2005, delimitou a competência das Varas Agrárias para o julgamento de ações que envolvam litígios coletivos sobre posse e propriedade de terras rurais. Contudo, o parágrafo único do artigo 1º da referida Resolução dispõe que, nos casos individuais, a competência das Varas Agrárias somente será fixada mediante reconhecimento expresso do Tribunal, mediante ato da Presidência e desde que verificado o interesse público na demanda.

O presente caso não se insere na competência agrária, circunstância, inclusive, bem pontuada pela D. Procuradoria de Justiça em seu parecer de ID nº 18292610.

No mesmo sentido, imperioso se faz observar que:

(i) A controvérsia trata de posse individual e patrimonial, sem evidências de litígio coletivo;

(ii) A própria jurisprudência deste Tribunal reconhece que ações de reintegração de posse individuais, ainda que envolvendo múltiplos réus, não caracterizam litígio coletivo a ensejar a fixação da competência na Vara Agrária;

(iii) Não há manifestação do Tribunal de Justiça reconhecendo o interesse público na matéria.

Nesse sentido, cito o precedente do TJPA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PRESENÇA DE INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO PELA NATUREZA DA LIDE OU QUALIDADE DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA. 1. Ação de usucapião extraordinária. Alegação de exercício de posse mansa e pacífica de imóvel no município de São Geraldo do Araguaia/PA. 2. Competência das Varas Agrárias. Resolução nº 018/2005-GP. Ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural e outras ações rurais, inclusive as individuais, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser aferido de ofício ou por provocação dos envolvidos, cuja definição caberá exclusivamente à Presidência deste Tribunal. 3. Manifestação de ausência de interesse no feito pelo município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará e pela União. Informação apresentada pelo INCRA de incidência de parcela do imóvel usucapiendo em projeto de assentamento. 4. A União ressalva que sua manifestação é exclusivamente sobre a propriedade dos bens imóveis objeto da ação, e aponta que, para obtenção de informações sobre os imóveis rurais, deve o juízo intimar o INCRA e, sobre eventuais tributos devidos, aa1 Procuradoria da Fazenda Nacional. Não obstante tal apontamento, nenhum dos juízos envolvidos entendeu pela necessidade de intimação do INCRA, permanecendo assim a ausência de caracterização de litígio coletivo pela posse da terra. 5. Até o presente momento processual, ausente interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, tampouco a existência de conflito fundiário coletivo aptos a atrair a competência da Vara Agrária. Precedentes da jurisprudência deste TJPA. 6. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia. Unanimidade.

(TJ-PA - CC: 00010798520088140125 BELÉM, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/06/2017, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/06/2017).

Portanto, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA e mantenho a competência da Vara Cível de Eldorado dos Carajás/PA para processar e julgar a presente ação.

II – DAS SUPOSTAS NULIDADES PROCESSUAIS

Os apelantes sustentam nulidade processual sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de intimação do despacho saneador; (ii) nulidade da sentença em razão da decretação de revelia; e (iii) ausência de inspeção judicial no local do litígio.

Nenhuma das alegações merece acolhimento.

(i) Publicação do despacho saneador

O argumento de que não houve publicação do despacho saneador carece de fundamento. Os autos demonstram que os apelantes possuíam advogados constituídos no processo, não havendo necessidade de intimação pessoal. Além disso, a defesa foi regularmente apresentada nos autos, afastando qualquer prejuízo.

(ii) Decretação de revelia

Os apelantes sustentam que a revelia foi decretada indevidamente, pois as alegações do autor seriam inverossímeis. Ocorre que a revelia foi decretada nos termos do art. 344 do CPC, diante da ausência de contestação no prazo legal.

A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa e poderia ter sido elidida mediante prova em contrário pelos réus, o que não ocorreu. Portanto, não há irregularidade na decretação da revelia.

(iii) Inspeção judicial

A inspeção judicial é faculdade do juízo, e não um direito da parte. Nos termos do art. 481 do CPC, o juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes, determinar a inspeção de bens, pessoas ou lugares, caso entenda necessário para a solução da causa.

No caso, o juiz formou seu convencimento a partir das provas constantes dos autos, não sendo obrigatória a inspeção judicial.

Diante disso, rejeito as nulidades alegadas.

MÉRITO

A matéria devolvida a este órgão julgador diz respeito à reintegração de posse deferida em favor do recorrido Eduardo Lira Filho, cuja sentença reconheceu a prática de esbulho possessório pelos apelantes e determinou a desocupação do imóvel.

III – DO MÉRITO: DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE

A reintegração de posse foi concedida com base nos requisitos estabelecidos pelo art. 561 do CPC, que exige a demonstração dos seguintes elementos:

Posse legítima do autor;

Esbulho possessório praticado pelo réu;

Data do esbulho;

Perda da posse pelo autor.

A jurisprudência, por seu turno, é enfática em asseverar que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - MATÉRIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONCESSÃO DA LIMINAR - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 - DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - MULTA - NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Embora se trate de matéria de ordem pública, considerado o caráter eminentemente revisional deste Tribunal, não se mostra possível o exame da preliminar da inépcia da petição inicial, sob pena de se incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Comprovados os requisitos dispostos no art. 561, do CPC/15, quais sejam a posse, o esbulho e sua data, que deverá ser inferior a ano e dia da propositura da ação possessória, é de rigor o deferimento da liminar de reintegração de posse. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Deve ser rejeitado o pedido de condenação em litigância de má-fé quando não seja evidenciada a condução maliciosa ou manejo de lide temerária. Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.060662-6/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2019, publicação da sumula em 02/ 07/ 2019).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. (...) REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR E ESBULHO. COMPROVAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. (...) A liminar de reintegração de posse será deferida quando comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a perda da posse, bem como se tratar a ação de força nova. 4. Não havendo ilegalidade ou arbitrariedade na decisão recorrida e estando evidenciados nos autos os requisitos para o deferimento liminar de reintegração de posse, deve ser mantida a decisão recorrida. (...)."(TJGO, AI 5787771-08.2022.8.09.0125, relatora desa. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4a C. Cível, DJe 12/06/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. (...) FORÇA NOVA. REQUISITOS. DEMONSTRADOS. (...) Para a concessão da liminar de reintegração de posse, exige-se que o autor comprove I) a posse anterior, II) o esbulho praticado pelo réu, III) a data do esbulho, IV) a perda da posse. (...) Presentes os requisitos informadores da proteção possessória, o pedido liminar formulado na ação de reintegração de posse, com força nova, deve ser deferido. (...)." (TJGO, AI 5283279-51.2021.8.09.0000, minha relatoria, 1a C. Cível, DJe 05/04/2022)

Em âmbito doutrinário, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“Já a ação de reintegração de posse (antigo interdito recuperandae possessionis dos romanos) temo como fito restituir o possuidor na posse, em caso de esbulho. Por esbulho deve-se entender a injusta e total privação da posse, sofrida por alguém que a vinha exercendo.

Essa perda total da posse pode decorrer:

a) de violência sobre a coisa, de modo a tirá-la do poder de quem a possuía até então;

b) do constrangimento suportado pelo possuidor, diante do fundado temor de violência iminente;

c) de ato clandestino ou de abuso de confiança.” (Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed., Rio de Janeiro:Forense, v. III, 2009, p. 115)

Também sobre o tema ensina Caio Mário da Silva Pereira:

“Reintegração de posse. Aquele que é desapossado da coisa tem, para reavê-la e restaurar a posse perdida, ação de reintegração de posse, que corresponde aos interditos recuperandae possessionis. Também aqui há duas hipóteses a considerar: se o esbulho datar de menos de ano e dia, a ação, como nome também de ação de força nova espoliativa inicia-se pela expedição de mandado liminar, para que seja o possuidor prontamente reintegrado: spoliatus ante omini restituendus, mediante justificação sumária dos requisitos. Após a expedição do mandado, abre-se ao réu o prazo de defesa.

Se o esbulho é de mais de ano (ação de força velha espoliativa) o juiz fará citar o réu para que se defenda, admitirá suas provas, que ponderará com as do autor, e decidirá finalmente quem terá a posse. Nesse caso, a sentença tem efeito dúplice: julgando que o autor não deve ser reintegrado, reconhece ipso facto a legitimidade da posse do réu; e vice-versa, concedendo a reintegração, repele a pretensão do esbulhador sobre a coisa.

São requisitos do interdito recuperandae a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito.” (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, 18ª ed., Rio de Janeiro:Forense, 2003, v. IV, p. 68/68)

Como bem pode se perceber, são requisitos para a outorga da recuperandae possessionis, a prova da posse anterior e a perda da posse mediante esbulho.

No caso, restou comprovado que o apelado Eduardo Lira Filho detinha a posse legítima do imóvel e foi esbulhado pelos apelantes, conforme os seguintes elementos de prova:

· Relatório do INCRA, atestando que o autor ocupava o lote desde a criação do assentamento e que os réus promoveram invasão indevida da área;

· Boletim de ocorrência, informando a invasão do imóvel pelos réus;

· Fotografias e documentos diversos, demonstrando o estado da propriedade antes e depois do esbulho.

Nesse cenário, tem-se que a sentença reconheceu corretamente a prática do esbulho, bem como o direito à reintegração de posse, em consonância com a jurisprudência, eis que, foram coligidos aos autos provas suficientes à demonstração do exercício regular de posse justa pelo apelado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por Valmir Jesus do Nascimento e outros, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás/PA.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

(...)”

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O caso discutido refere-se à reintegração de posse em favor de Eduardo Lira Filho, sob alegação de esbulho cometido por diversos réus que teriam invadido área objeto de assentamento rural. A sentença foi procedente e a apelação interposta pelos réus foi desprovida. O acórdão entendeu, em suma, que a posse do autor era legítima, o esbulho foi comprovado, e não se verificava litígio coletivo nem interesse público a justificar a competência da Vara Agrária ou a atuação do Município como parte no feito.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Verifico que, acórdão analisou os elementos relevantes à solução da controvérsia. Em especial, ao afastar a competência da Vara Agrária, reconheceu expressamente que a lide é de natureza individual e privada, não envolvendo conflito fundiário coletivo nem interesse público qualificado. Essa fundamentação implica, ainda que implicitamente, o afastamento da tese de domínio público sobre a área.

A existência de supostas benfeitorias públicas, urbanização ou atuação administrativa do Município não foi ignorada, mas reputada irrelevante à luz das provas dos autos que atestaram o esbulho praticado contra o autor da ação, inclusive com suporte documental e fotográfico, boletim de ocorrência e relatórios técnicos do INCRA.

Além disso, não há nos autos qualquer ato formal de incorporação da área ao patrimônio público. Assim, a alegada desapropriação indireta, sustentada genericamente, não foi objeto de alegação tempestiva no processo originário e tampouco se ampara em prova inequívoca que permitisse ao colegiado acolhê-la como fato jurídico obstativo à reintegração de posse.

Por fim, quanto ao prequestionamento do art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41, a matéria invocada foi objeto de análise indireta e implícita, e a ausência de menção expressa não configura omissão passível de correção pela via dos embargos.

Diante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS, em face de ACÓRDÃO ID n. 25562986, que negou provimento nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
EDUARDO LIRA FILHO
, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/02/2026